Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-93.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA, REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES DE SERVIÇO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. CANCELAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RESPECTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré.
2. A preliminar de ilegitimidade, suscitada pela ré SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, não merece ser acolhida quando fica comprovada sua participação na cadeia de fornecimento do produto, o que justifica a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, § único, do CDC. Ademais, no caso em comento, foi demonstrada a existência de relação jurídica material entre as partes, o que é suficiente para aferir a pertinência subjetiva da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. No mérito, sustenta que não há que se falar em inobservância do mandamento disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998, pois o sistema interno da empresa emite automaticamente no trigésimo quinto dia de inadimplência uma notificação que informa acerca do inadimplemento e do cancelamento da apólice após o sexagésimo dia do inadimplemento.
4. Aduz que não pode ser responsabilizada pelos danos causados à consumidora em razão do cancelamento do plano de saúde, na medida em que prestou a cobertura para qual se obrigou.
5. Assevera que foi tão vítima quanto à autora, haja vista que deixou de receber os repasses por parte da corretora, razão pela qual a responsabilidade pelos pagamentos dos valores pleiteados na inicial deve ser imputada somente à Corretora de Seguros.
6. Afirma ausência de ato ilícito já que por não receber os valores do prêmio, não tinha como saber que a autora/recorrida efetuou os pagamentos, pelo que realizou de forma legítima o cancelamento do seguro diante da inadimplência da segurada.
7. Alega que não cometeu qualquer conduta capaz de atingir a honra subjetiva e/ou objetiva, tampouco, qualquer direito da personalidade da autora/recorrida a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
8. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais, ou, sucessivamente, pugna pela redução do quantum fixado à título de indenização por danos morais.
9. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme disposto nos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
10. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por força das disposições contidas no parágrafo único do artigo 7.o e 34 do CDC.
11. Nesse contexto, a corretora e a seguradora respondem solidariamente pelos danos morais e materiais decorrentes do cancelamento indevido, pois compõem a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde. Não é demais ressaltar que se trata de hipótese de solidariedade legal, imposta pela cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o do CDC. Nesse contexto, a responsabilidade se estende a todos que tomarem parte na atividade de colocar o serviço no mercado de consumo.
12. A Lei n° 9.656/98, em seu art. 13, II, disciplina que o contrato de plano de saúde só poderá ser suspenso ou cancelado em situações de inadimplência por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato. Outrossim, determina que o consumidor deve ser comprovadamente notificado antes da resolução contratual.
13. Na espécie dos autos, a ré/recorrente alega que efetuou a suspensão do seguro saúde, por motivo de inadimplência da segurada. No entanto, a autora/recorrida demonstrou que os pagamentos das mensalidades foram realizados (ID no 14081180).
14. Pelas provas coligidas aos autos, depreende-se que, a despeito da ré/recorrida afirmar que enviou a notificação prévia para a autora/recorrida, não acostou aos autos o recibo de entrega ou outro documento a embasar a afirmação.
15. Logo, evidente a inobservância ré/recorrente ao mandamento disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998, haja vista que a consumidora não foi previamente notificada da resolução contratual, a qual teve ciência da rescisão do contrato apenas quando da negativa de atendimento hospitalar de urgência, em janeiro de 2019. Frisa-se que a parte autora pagou as mensalidades do plano de saúde até janeiro de 2019.
16. Lado outro, a ré/recorrente também não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II, do CPC), na medida em que deixou de comprovar a culpa exclusiva da autora/recorrida pela ausência de repasse do pagamento das mensalidade.
17. Na hipótese em apreço, caberia à ré/recorrente infirmar, de forma inequívoca, as alegações da autora/recorrida, o que poderia ter sido feito, por exemplo, com a apresentação de documento que atestasse a entrega da notificação prévia, o envio os boletos de pagamento para a residência da autora/recorrida a fim de demonstrar que a segurada tinha, ou deveria ter, ciência da irregularidade do pagamento dos boletos emitidos pela Corretora, ou qualquer outro elemento de prova capaz de infirmar os fatos narrados e documentos apresentados pela autora/recorrida. Entretanto, não o fez.
18. Meras alegações de inexistência de responsabilidade, de emissão automática de notificação ou de ausência de repasse dos pagamentos desacompanhadas de provas e elementos não têm o condão de desconstituir o direito autoral.
19. Além disso, ainda que restasse demonstrada a ausência de repasse dos valores, tal fato não pode ser atribuído à autora/recorrida, cabendo à ré/recorrente, caso se sinta lesada, direito de regresso em desfavor da corretora.
20. Nesse contexto, patente a abusividade da conduta da ré/recorrente ao promover o cancelamento indevido do plano de saúde a amparar a restituição dos valores pagos pelas mensalidades do plano de saúde, após o cancelamento unilateralmente do contrato.
21. Ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e viola direitos de personalidade o cancelamento ilegítimo do plano de saúde, posto que coloca o usuário em situação de extrema vulnerabilidade e desamparo. Assim, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora, como também para desestimular comportamentos similares.
22. Considerada as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, as peculiaridades do caso sob exame, e as repercussões internas e externas da vítima, razoável e proporcional a condenação da ré/recorrente no pagamento da quantia de R$ 3.000,00, à título de reparação por dano moral, conforme consignado na sentença objurgada.
23. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
24. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
25. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
26. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.